Tribunal: TJES
Processo: 0013861-31.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013861-31.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BMC HYUNDAI S.A.

APELANTE: MINERACAO ESPIRITO SANTO LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
BMC HYUNDAI S.A
contra a sentença de fls. 395/398 (p. 27/33 - do arquivo digital - parte 8), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação de resolução contratual c/c indenização proposta por
MINERAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA EPP
, julgou procedente os pedidos iniciais “para declarar resolvido o contrato em razão do vício de fabricação caracterizado, devendo a autora entregar o veículo a requerida em face da restituição do valor empregado na aquisição e por consequência condeno a requerida a restituição do valor de R$ 433.500,00 (quatrocentos e trinta e três mil e quinhentos reais) empregado na aquisição, devidamente corrigido com juros de mora desde a data da citação, por se tratar de relação contratual (art. 405, do CC), e correção monetária desde o desembolso (Súmula 43 do STJ). Condeno-a, também, ao pagamento de R$ 612.694,53 (seiscentos e doze mil, seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos) a título de lucros cessantes, devidamente corrigido com juros de mora desde a data da citação, por se tratar de relação contratual (art. 405, do CC), e correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Por consequente, extinto o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões de fls.
400/423 (p. 37/60 - do arquivo digital - parte 8),
em apertada síntese, aduz a recorrente
BMC HYUNDAI S.A
que:
i)

o equipamento da apelada não conta com nenhum defeito de fabricação;
ii)
o laudo pericial produzido não comprova a existência de qualquer defeito de fabricação, pelo contrário, comprova que o equipamento encontra-se em miserável estado de conservação
;
iii)
a decisão revela inaceitável enriquecimento sem causa da autora, em detrimento do prejuízo da ré, no instante em que a primeira utilizou o equipamento por anos, entregando-o agora a segunda, em péssimo estado;
iv)
em momento algum a autora comprovou de forma cabal e inequívoca quanto, de fato, este equipamento poderia gerar de lucro, nem tampouco que esse equipamento objeto da ação seria realmente utilizado nas obras que deixou de realizar ou que operaria pelo período que ficou supostamente parado ara fazer jus a indenização por lucros cessantes.

Por fim, requer a seja dado provimento ao apelo, reformando a r. sentença, no sentido de julgar improcedente o pedido inicial e, alternativamente, caso entenda pela existência de defeito de fabricação, seja reformada a sentença para julgar improcedente o pedido de reparação de lucros cessantes.

MINERAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA EPP
apresentou contrarrazões às fls. 431/471 (p. 4/44 - do arquivo digital - vol 003),
no sentido de que seja negado provimento ao apelo.

E o relatório.

VOTO CONDUTOR

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BMC HYUNDAI S.A
contra a sentença de fls. 395/398 (p. 27/33 - do arquivo digital - parte 8), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação de resolução contratual c/c indenização proposta por
MINERAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA EPP
, julgou procedente os pedidos iniciais “para declarar resolvido o contrato em razão do vício de fabricação caracterizado, devendo a autora entregar o veículo a requerida em face da restituição do valor empregado na aquisição e por consequência condeno a requerida a restituição do valor de R$ 433.500,00 (quatrocentos e trinta e três mil e quinhentos reais) empregado na aquisição, devidamente corrigido com juros de mora desde a data da citação, por se tratar de relação contratual (art. 405, do CC), e correção monetária desde o desembolso (Súmula 43 do STJ). Condeno-a, também, ao pagamento de R$ 612.694,53 (seiscentos e doze mil, seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos) a título de lucros cessantes, devidamente corrigido com juros de mora desde a data da citação, por se tratar de relação contratual (art. 405, do CC), e correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Por consequente, EXTINTO o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões de fls.
400/423 (p. 37/60 - do arquivo digital - parte 8),
em apertada síntese, aduz a recorrente
BMC HYUNDAI S.A
que:
i)

o equipamento da apelada não conta com nenhum defeito de fabricação;
ii)
o laudo pericial produzido não comprova a existência de qualquer defeito de fabricação, pelo contrário, comprova que o equipamento encontra-se em miserável estado de conservação
;
iii)
a decisão revela inaceitável enriquecimento sem causa da autora, em detrimento do prejuízo da ré, no instante em que a primeira utilizou o equipamento por anos, entregando-o agora a segunda, em péssimo estado;
iv)
em momento algum a autora comprovou de forma cabal e inequívoca quanto, de fato, este equipamento poderia gerar de lucro, nem tampouco que esse equipamento objeto da ação seria realmente utilizado nas obras que deixou de realizar ou que operaria pelo período que ficou supostamente parado ara fazer jus a indenização por lucros cessantes.

Por fim, requer a seja dado provimento ao apelo, reformando a r. sentença, no sentido de julgar improcedente o pedido inicial e, alternativamente, caso entenda pela existência de defeito de fabricação, seja reformada a sentença para julgar improcedente o pedido de reparação de lucros cessantes.

MINERAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA EPP
apresentou contrarrazões às fls. 431/471 (p. 4/44 - do arquivo digital - vol 003),
no sentido de que seja negado provimento ao apelo.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação do direito da empresa autora na rescisão contratual e a indenização por lucros cessantes, referente a aquisição de uma escavadeira Hyundai Robex R260 LC-9.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, a empresa autora ajuizou ação de resolução contratual c/c pedido de indenização, alegando, em resumo, que adquiriu uma escavadeira Hyundai Robex R260 LC-9, no valor de R$ 433.500,00 (quatrocentos e trinta e três mil e quinhentos reais), a qual foi entregue em sua sede na data de 15/06/2016.

Narra a autora que no intuito de zelar pelo bom funcionamento do equipamento, essencial ao desenvolvimento de sua atividade econômica, no dia 30/06/2016, foi contratado junto a ré, um Plano de Manutenção Preventiva (MPP+), no valor de R$18.810,27 (dezoito mil, oitocentos e dez reais e vinte e sete centavos), sendo que somente no dia 08/07/2016, os técnicos da ré compareceram a sede da autora, para efetuar a entrega técnica da máquina, e verificar se o equipamento estava operando em sua normalidade, data em que restou constatado um problema de folga na união entre o “bum e stik”, ou seja, na articulação da lança da máquina.

No dia 26/07/2016, os técnicos da ré, fizeram o diagnóstico do problema, tendo sido constatada falha na articulação Stick e Boom, onde o pino e a bucha apresentavam avarias, além de folgas na axial e radial. Já no dia 01/11/2016, entrou em contato com o vendedor da máquina, reclamando de mau funcionamento do ar condicionado, e de vazamento no tanque de combustível (tanque de óleo diesel), o que tornava o trabalho na cápsula de comando da máquina insuportável, além de haver uma perda diária de um volume grande de combustível, colocando em risco, inclusive, a máquina e seu operador.

Consta, ainda, que entre os 30/11/2016 a 27/07/2017, o equipamento apresentou diversos outros defeitos, como vazamento do tanque de combustível, mau funcionamento do ar-condicionado, quebra da esteira e falhas no motor diesel e em outros componentes, tendo alguns sidos prontamente consertados, enquanto outros tiveram de passar por diversas manutenções. Por tais razões, sustenta que a máquina ficou parada 49 dias, em razão de diversos problemas.

Por ocasião da apresentação da contestação a requerida arguiu, em resumo, a ausência de vício no produto, na medida em que os vícios apresentados foram em decorrência do mau uso pela autora.

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando procedente o pedido autoral, tendo como fundamento a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como o laudo pericial de fls. 246/328 e seus esclarecimentos de fls. 386/388.

Nesse ponto, transcrevo trecho da fundamentação da sentença, para melhor compreensão:

(...)

19.
No mérito, o pedido é procedente
. Alega o autor que adquiriu da ré uma escavadeira Hyundai Robex R260 LC-9. Pagou o valor de R$ 433.500,00 (quatrocentos e trinta e três mil e quinhentos reais). Recebeu o equipamento em 15/06/2016.

Afirma que,

em 08/07/2016, os técnicos da empresa ré compareceram em sua sede para efetuarem a entrega técnica da máquina. Na ocasião, constatou-se o primeiro vício de fabricação dela. Um problema na articulação de lança. Diagnosticado em 26/07/2016. Apurou-se falha na articulação Stick e Boom e avarias e falhas na peça.

20. Alegou que, entre 30/11/2016 e 27/07/2017, o equipamento apresentou diversos defeitos, como vazamento do tanque de combustível, mau funcionamento do ar-condicionado, quebra da esteira e falhas no motor diesel e em outros componentes. Afirmou, ainda, que a máquina permaneceu 49 (quarenta e nove) dias paralisada em razão dos diversos problemas apresentados. Principalmente os relacionados a esteira e ao motor diesel. Isso prejudicou consideravelmente sua atividade.

21. A requerida, por outro lado, resistiu à pretensão autoral. Argumentou que os problemas apresentados ocorreram por culpa exclusiva da autora, em razão do mau uso do veículo. Afirmou, também, que as anomalias apresentadas foram imediatamente sanadas e o veículo encontra-se em perfeitas condições de funcionamento e uso.

22. Registro que, a partir da leitura do laudo pericial, observo que os padrões argumentativos utilizados pelo
expert
, bem como a sua conclusão quanto ao caso em debate estão bem delineados para a solução do conflito. A perícia técnica concluiu que o veículo apresentou
diversos vícios prematuros, característicos de fabricação,
sem resolução definitiva mesmo após vários atendimentos prestados pela requerida. Nesse sentido, entendo que o direito pleiteado na inicial encontra amparo na conclusão pericial, de acordo com a qual os defeitos apresentados por diversas vezes na máquina, recém-adquirida, caracteriza vício de fabricação.

Das prerrogativas previstas no art. 18, do Código de Defesa do Consumidor

23. A lei consumerista dispõe que, não sendo sanado o vício do produto no prazo de 30 (trinta) dias, o consumidor poderá exigir, alternativamente e à sua escolha (art. 18, §1º): I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II -
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos
; III - o abatimento proporcional do preço.

24. Da leitura da petição inicial, vê-se que o consumidor fez o pedido de restituição do valor pago, com a consequente devolução do veículo defeituoso ao fornecedor. Portanto, deve ser acolhida a pretensão autoral para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 433.500,00 (quatrocentos e trinta e três mil e quinhentos reais) empregado na aquisição do bem, devidamente corrigido desde a data do efetivo desembolso.

Do lucro cessante

25. Com efeito, o pedido se fundamenta na planilha anexada às fls. 83/84. Alega a autora que, como consequência direta do evento danoso, houve a paralisação do veículo para manutenção e, com isso, deixou de produzir o valor de R$ 612.694,53 (seiscentos e doze mil, seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos), referente ao período de 49 (quarenta e nove) dias sem trabalho. O pedido é procedente, já que houve a paralisação do veículo em razão dos diversos vícios de fabricação apresentados, atestados pelo laudo pericial, o que comprometeu a sua produtividade.

26. Os Lucros cessantes, como se sabe, consistem naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta do evento danoso (Código Civil, art. 402). A inicial descreve que a autora possuía outras máquinas. É intuitivo que se adquiriu mais esta, é porque as outras eram insuficientes para a plena manutenção da produção. Logo, se permaneceu parada, é de se pressupor que a autora sofreu prejuízo.

27. Ainda que a requerida tenha argumentado que o horímetro demonstrou que a máquina trabalhou no período suscitado, é certo, de outro lado, que a autora informou que a paralisação da máquina foi parcial e gradativa, de modo a contabilizar apenas os dias efetivamente parados em razão dos defeitos apresentados. Com isso, não há incompatibilidade entre as duas afirmativas.

Dispositivo

28. Ante exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
DECLARAR RESOLVIDO O CONTRATO
em razão do vício de fabricação caracterizado, devendo a autora entregar o veículo a requerida em face da restituição do valor empregado na aquisição e por consequência
condeno
a requerida a restituição do valor de
R$ 433.500,00 (quatrocentos e trinta e três mil e quinhentos reais)
empregado na aquisição, devidamente corrigido com juros de mora desde a data da citação, por se tratar de relação contratual (art. 405, do CC), e correção monetária desde o desembolso (Súmula 43 do STJ). Condeno-a, também, ao pagamento de
R$ 612.694,53 (seiscentos e doze mil, seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos)
a título de lucros cessantes, devidamente corrigido com juros de mora desde a data da citação, por se tratar de relação contratual (art. 405, do CC), e correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Por consequente,
EXTINTO
o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...).

Pois bem, considerando os argumentos do d. Magistrado de origem, não vejo razão para reformar a sentença objurgada. Explico.

No caso em apreço, em que pese a situação descrita nos autos ensejar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, de conseguinte uma interpretação das normas contratuais de forma mais benéfica ao consumidor, tal situação não o exclui da necessidade de demonstrar os pressupostos de responsabilidade do fornecedor.

Nesse ponto, destaco que a questão acerca da incidência das normas consumeristas já foi alvo de agravo de instrumento, interposto pela ora recorrida.

Nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Portanto, incumbe ao Magistrado, como destinatário final da prova, atribuir à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado.

No caso sob exame, verifico que tanto a aquisição da escavadeira
quanto o Plano de Manutenção Preventiva (MPP+), foram contratados com a ré, ora recorrente, para atender as necessidades da atividade exercida pela autora.

Do cotejo dos autos, observo que tão logo adquirido o bem, o mesmo passou a apresentar inúmeros problemas de funcionamento, gerando, inclusive, a paralisação do equipamento para a manutenção.

É bem verdade que a ré prestou atendimento de manutenção, especialmente considerando a existência de plano contratado nesse sentido, entretanto, não foram apresentadas soluções efetivas para resolver os problemas.

Nesse ponto, a perícia judicial foi essencial para o deslinde do presente litígio, pois além de ter sido realizada por profissionais habilitados, se mostrou esclarecedora e precisa.

A conclusão da perícia realizada às fls. 246/328,
foi categórica ao indicar a existência de diversos vícios prematuros, característicos de fabricação
, senão vejamos:

O objeto da análise apresentou diversos vícios prematuros, característicos de fabricação, devido a natureza de sua manifestação, e, após vários atendimentos prestados pela requerida, não foram apresentadas soluções definitivas e adequadas para os problemas reclamados, que apresentaram recorrência persistente, estando a máquina na oportunidade da perícia parada para manutenções e reparos.

Foi constatado também que a Escavadeira se encontra em regular estado de conservação, não sendo constatados indícios de mau uso ou utilização extrema por parte da autora, que possui outras máquinas do mesmo tipo e modelo da requerida, que apresentam funcionamento adequado para o mesmo tipo de operação, sem a manifestação dos distúrbios precoces e falhas de desempenho existentes no objeto em análise.

Pela atenta leitura do Laudo Pericial, que não se resume à sua conclusão mas se perfaz com seu inteiro teor, denota-se que “
a máquina periciada apresentou na data da vistoria algumas avarias em sua estrutura, característicos do regime de utilização a qual é submetida, estando com o interior preservado e em regular estado de conservação geral”.

Nessa toada, tenho que o contrato deve ser rescindido por culpa da parte requerida ao disponibilizar à autora um equipamento com defeito e sem condições de uso que, mesmo após sucessivas tentativas de fazê-lo funcionar, ainda assim a escavadeira não apresentou melhora em seu desempenho, restando, inclusive paralisada, o que afasta a alegação de mau uso do equipamento por parte da autora.

Por derradeiro, quanto aos lucros cessantes, deve ser levado em consideração a impossibilidade de fruição da escavadeira que, em decorrência dos inúmeros os vícios de fabricação gerou a paralisação do equipamento e, por conseguinte, da atividade lucrativa exercida pela autora.

Assim sendo, diante da rescisão do contrato por culpa exclusiva da recorrente, é perfeitamente viável a fixação dos lucros cessantes, nos exatos termos da r. sentença.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art.85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor da condenação, ressalvada a suspensão da cobrança em decorrência do deferimento da gratuidade de justiça na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA E DE PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PERÍCIA JUDICIAL. VÍCIOS DE FABRICAÇÃO CONSTADADOS. CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR. ATIVIDADE PARALISADA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação do direito da empresa autora na rescisão contratual e a indenização por lucros cessantes, referente a aquisição de uma escavadeira Hyundai Robex R260 LC-9 junto a requerida, ora recorrente.

2.
No caso em apreço, em que pese a situação descrita nos autos ensejar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, de conseguinte uma interpretação das normas contratuais de forma mais benéfica ao consumidor, tal situação não o exclui da necessidade de demonstrar os pressupostos de responsabilidade do fornecedor.

3.
Nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Portanto, incumbe ao Magistrado, como destinatário final da prova, atribuir à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado.

4.
Do cotejo dos autos, observo que tão logo adquirido o bem, o mesmo passou a apresentar inúmeros problemas de funcionamento, gerando, inclusive, a paralisação do equipamento para a manutenção e, por conseguinte, da atividade exercida pela recorrida. É bem verdade que a ré prestou atendimento de manutenção, especialmente considerando a existência de plano contratado nesse sentido, entretanto, não foram apresentadas soluções efetivas para resolver os problemas.

5.
A perícia judicial foi essencial para o deslinde do presente litígio, pois além de ter sido realizada por profissional habilitado, se mostrou esclarecedora e precisa. A conclusão da perícia realizada, foi categórica ao indicar a existência de diversos vícios prematuros, característicos de fabricação. Pela atenta leitura do Laudo Pericial, que não se resume à sua conclusão mas se perfaz com seu inteiro teor, denota-se que “a máquina periciada apresentou na data da vistoria algumas avarias em sua estrutura, característicos do regime de utilização a qual é submetida, estando com o interior preservado e em regular estado de conservação geral”.

6.
Nessa toada, o contrato deve ser rescindido por culpa da parte requerida ao disponibilizar à autora um equipamento com defeito e sem condições de uso que, mesmo após sucessivas tentativas de fazê-lo funcionar, ainda assim a escavadeira não apresentou melhora em seu desempenho, restando, inclusive paralisada, o que afasta a alegação de mau uso do equipamento por parte da autora.

7
.Quanto aos lucros cessantes, deve ser levado em consideração a impossibilidade de fruição da escavadeira que, em decorrência dos inúmeros os vícios de fabricação gerou a paralisação do equipamento e, por conseguinte, da atividade lucrativa exercida pela autora. Assim, diante da rescisão do contrato por culpa exclusiva da recorrente, é perfeitamente viável a fixação dos lucros cessantes, nos exatos termos da r. sentença.

8.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.